Tribunal: TJDFT
Processo: 0720749-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720749-61.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DHEYSON LELIS SOUZA DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LIMITES DO RECURSO. TERMO DE INTERPOSIÇÃO COM TODAS AS ALÍNEAS. RESTRIÇÃO NAS RAZÕES. CONHECIMENTO AMPLO. TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. RECONHECIMENTO DO RÉU NA DELEGACIA POLICIAL. FATO RATIFICADO POR TESTEMUNHA POLICIAL EM PLENÁRIO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DUAS TESES. OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DELAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXECUÇÃO DOS CRIMES DE FORMAS DISTINTAS. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS AFASTADA. DISPAROS NA PRESENÇA DE VÁRIAS PESSOAS. PERIGO COMUM. QUALIFICADORA DO CRIME NÃO SUBMETIDA À VOTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL AFASTADA. CRIME CONTINUADO. NÚMERO DE CRIMES. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS COMPUTADAS NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO. INVIABILIDADE. PENA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando-se de julgamento pelo júri, interposta a apelação, com a indicação de todas as alíneas do inciso III do Art. 593 do Código de Processo Penal, dela se conhece de forma ampla, sem as restrições constantes das razões recursais, em homenagem ao princípio da ampla defesa, bem como em atenção ao disposto no enunciado no 713 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos entende-se aquela proferida de forma arbitrária, na qual o conselho de sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado absolutamente dissociado da realidade. Tal não se dá, quando as testemunhas presentes na cena do crime realizam o reconhecimento seguro do réu, por fotografia, fato ratificado, em plenário, pela autoridade policial que presidiu a realização desse ato. 3. A realização de disparos de arma de fogo contra as vítimas, na presença de várias pessoas, caracteriza a qualificadora do perigo comum, tratando-se de fundamento imprestável para justificar a análise desfavorável da circunstância judicial alusiva às circunstâncias do crime, quando não se encontra incluída na pronúncia, a fim de ser submetida à votação pelo conselho de sentença, procedendo-se ao seu decote da dosimetria da pena. 4. A escolha da fração de aumento da pena, nos casos de crime continuado, deve observar sempre o número de delitos cometidos pelo agente, partindo de 1/6 (um sexto) para dois crimes a 2/3 (dois terços), para sete crimes ou mais, sendo inviável o cômputo das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis ao réu. 5. recurso parcialmente provido para reduzir a pena imposta ao réu. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 226 do Código de Processo Penal, suscitando nulidade do feito por falta de observância do procedimento de reconhecimento fotográfico. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 226 do CPP. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Com relação aos autos de reconhecimento, realizados na delegacia policial por três das quatro testemunhas sigilosas (IDs 16245443, 16245444 e 16245484), registro que a autoridade policial observou fielmente todas as determinações previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.” (ID 29931207), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009